Tribunal: STF
Processo: Pet 9846
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário a que se refere o Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.325.538, de minha relatoria.
    Com efeito, o recurso extraordinário a que se pretende atribuir efeito suspensivo foi inadmitido na origem e o agravo interposto em face de referida decisão (Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.325.538) não foi conhecido, em decisão por mim proferida em 7/6/2021.
    Esse o contexto, reputo inadmissível o pleito ora formulado.
    Isso porque é assente na jurisprudência desta Suprema Corte que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário exige a presença de juízo positivo de admissibilidade e de viabilidade processual do recurso interposto, o que não ocorre no presente caso. Colho, por expressivo desse entendimento, o seguinte julgado:
    Cumpre ter presente, desde logo, que a concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica; e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora” (RTJ 174/437-438, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    (Ação Cautelar n. 3.415, Ministro Celso de Mello)
    Em face do exposto, não conheço deste pedido.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator